Tribunal: STF
Processo: RE 702955
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Necessidade de realização de diversas obras e serviços para aprovação da construção de prédios de escritórios na municipalidade. Solução da controvérsia demandaria rever a interpretação conferida pelo Tribunal de origem à legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ofensa indireta à Constituição Federal. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.